Tribunal: TJES
Processo: 0001353-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Associação Criminosa; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. C
IRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO
AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTADO.

RÉU
REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade delitiva res
tou
demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
7613484
(fls. 06/11 – Apenso), Auto de Apreensão (fls. 30/31 – Apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 32 – Apenso), Laudo Toxicológico Definitivo (fls.
18/19 – Autos principais
), ao passo que a autoria
sobejou
inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial (fls.
12/15
), confirmadas posteriormente em juízo, restando comprovado, à saciedade, a conduta criminosa, não havendo que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso próprio.

2
.
No caso, al
ém de

não
terem sido encontrados
petrechos
usualmente
utilizados para
o consumo de
drogas,
tais
como
isqueiro, caixa de fósforo
s
, cachimbo
s
,
etc
, os relatos dos agentes policiais
perante a autoridade judicial

deram conta de
que o ora
recorrente

não aparentava ter feito uso de entorpecentes,
o que
evidencia que

as drogas apreendidas
se destinavam

à
venda,

não havendo que se falar em desclassificação do para o
delito
de posse de drogas para uso próprio.

3
.
Na espécie,

deve ser afastada

a valoração negativa

de todos

os vetores,
já que o magistrado valeu-se de fundamentação genérica ou própria do tipo penal ou ainda configurando
bis in idem
, não podendo, por esta razão,

ser considerada para exasperar a pena-base.

Pena
inicial
redimensionada.

Pena inicial redimensionada.

4
.
N
ão foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para
o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
tendo em vista que o apelante
não goza do atributo da primariedade.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LIRIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. C
IRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO
AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTADO.

RÉU
REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade delitiva res
tou
demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
7613484
(fls. 06/11 – Apenso), Auto de Apreensão (fls. 30/31 – Apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 32 – Apenso), Laudo Toxicológico Definitivo (fls.
18/19 – Autos principais
), ao passo que a autoria
sobejou
inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial (fls.
12/15
), confirmadas posteriormente em juízo, restando comprovado, à saciedade, a conduta criminosa, não havendo que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso próprio.

2
.
No caso, al
ém de

não
terem sido encontrados
petrechos
usualmente
utilizados para
o consumo de
drogas,
tais
como
isqueiro, caixa de fósforo
s
, cachimbo
s
,
etc
, os relatos dos agentes policiais
perante a autoridade judicial

deram conta de
que o ora
recorrente

não aparentava ter feito uso de entorpecentes,
o que
evidencia que

as drogas apreendidas
se destinavam

à
venda,

não havendo que se falar em desclassificação do para o
delito
de posse de drogas para uso próprio.

3
.
Na espécie,

deve ser afastada

a valoração negativa

de todos

os vetores,
já que o magistrado valeu-se de fundamentação genérica ou própria do tipo penal ou ainda configurando
bis in idem
, não podendo, por esta razão,

ser considerada para exasperar a pena-base.

Pena
inicial
redimensionada.

4
.
N
ão foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para
o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
tendo em vista que o apelante
não goza do atributo da primariedade.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001353-47.2022.8.08.0021

APELANTE: TIAGO LIRIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
01
353
-4
7
.202
2
.8.08.00
21

APELANTE: TIAGO LIRIO SANTANA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
TIAGO LIRIO SANTANA

e
m face da
r.
sentença

pro
ferida
pel
o

MM.
Juízo da
1ª
Vara
Criminal de
Guarapari
às

fls.
41
/
51
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o
acusado nas sanções do
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos

da Lei nº 11.343/2006,
à
pena definitiva de
1
2
(
do
ze) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.255
dias-multa.

Inicialmente, e
m
r
azões
apresentadas às f
ls. 5
9
/
62,
a defesa
almeja a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
redução
da pena-base
a
o patamar mínimo legal, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, além da fixação de regime inicial aberto.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
6
5/
6
8
,

pel
o desprovimento do
recurso.
Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(
ID 6536973
)
no mesmo sentido.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no
dia 24/
04/2022,
por volta de 10h16min, na Av. Juscelino Kubitschek,
em Guarapari
, o réu, em comunhão de desígnios com o menor Carlos André Ribeiro Pires, trazia consigo e transportava drogas destinadas
à mercância,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que policiais
militares realizavam patrulhamento no
b
airro Kubitschek, quando foram informados por populares que um veículo
antigo, marca
LIFAN,
de cor cinza e
placa ODF-8997, estava
rondando a cidade
com
o
intuito de cometer crimes.

Realizada
s
busca
s
,
os agentes
encontraram o
automóvel em questão
no bairro Kubitschek, próximo ao campo Kigolaço,
quando
abordaram os passageiros,
estando
o
menor Carlos André Ribeiro Pires
na condução e
o denunciado
Tiag
o Lírio Santana
no
carona.

Empreendida
s

as
busca
s
no

c
arro
,
lograram êxito em
localiza
r
embaixo do carpete do
banco do
carona
01 (
um
)
simulacro de arma de fogo
e no bolso do recorrente, acharam 1
1
(onze)
comprimidos de ecstasy,
0
4
(quatro)
pinos de cocaína,
0
3
(três)
papelotes de cocaína e
0
1
(uma)
pedra de crack no bolso d
o
denunciado.

Havia
ainda diversos cartões de banco de terceiros, cartões de transporte universitário, dentre outros
documentos,

possivelmente fruto de crimes patrimoniais cometidos pelo denunciado e pelo menor.

P
ois bem.

Após compulsar o caderno processual,
verifico
que a materialidade delitiva res
tou
demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 4
7613484
(fls. 06/11 – Apenso), Auto de Apreensão (fls. 30/31 – Apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 32 – Apenso), Laudo Toxicológico Definitivo (fls.
18/19 – Autos principais
), ao passo que a autoria
sobejou
inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial (fls.
12/15
), confirmadas posteriormente em juízo, restando comprovado, à saciedade, a conduta criminosa.

Destaco que,
além de

não
terem sido encontrados
petrechos
usualmente
utilizados para
o consumo de
drogas,
tais
como
isqueiro, caixa de fósforo
s
, cachimbo,
etc
, os relatos dos agentes policiais
perante a autoridade judicial

deram conta de
que o ora
recorrente

não aparentava ter feito uso de entorpecentes,
o que
evidencia
que

as drogas apreendidas
se destinavam

à
venda,
não havendo que se falar em desclassificação do para o
delito
de posse de drogas para uso próprio.

O termos de declaração prestados pelo
s
PMES Luis Felipe Araújo
e PMES Homenick Ferreira Moraes
em sede policial
foram c
onfirmado
s
em juízo
e revelam que:

“(...) ao iniciarem a busca veicular, foi encontrado no carpete do carona um simulacro de pistola, que, ao indagarem Tiago sobre o motivo de estarem carregando tal objeto, disse-lhes que ‘estava passando um período difícil’ e que, por este motivo, estava cometendo roubos na região. Que, além do referido simulacro, foi encontrado no bolso de Tiago, onze (11) comprimidos de Ecstasy, quatro (04) pinos de cocaína e três (03) trouxas da mesma substância e uma (01) pedra de crack; Que no interior do veículo, foram encontrados diversos cartões de banco, de transporte universitário, entre outros. Que por diversas vezes, perguntaram aos dois ocupantes sobre a origem dos documentos, mas ambos se negaram a responder.
Que, nas dependências da 5ª Regional, a guarnição conseguiu manter contato com uma das vítimas, que relatou ter sido vítima de roubo, na data de 22/04/2022, como consta no BU nº 47594623, além de haver diversos chamados, dentre eles os de nº 47604120 e 47604139 (...).”

Nesse diapasão,
c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
devendo prevalecer sobre a negativa do réu,

exatamente como se dá no caso concreto.

Dito isto
,
p
asso
à análise do
pedido subsidiário
de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No caso, o MM. Juízo, ao analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, des
valorou
0
5
(
cinco
)
circunstâncias
dentre as 08 (oito)
previstas n
a regra em comento, conforme se vê:

A
culpabilidade
foi considerada
evidente,
porquanto o réu
tinha, “
ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes”.

A
personalidade
“voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas, dois alvarás judiciais e responde pela prática do crime de furto,
(...)
restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa”.

Por seu turno, os
motivos do crime
foram

“
sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes.”

Já
as
circunstâncias
foram avaliadas negativamente, tendo em vista que
“o
acusado trazia consigo e transportava quantidade e variedade de drogas, na companhia de um menor, que seriam destinadas a venda, o que demonstra que o acusado iria expor uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas, gerando insegurança na população.”

Quanto as
consequências
,
o magistrado entendeu que

“
refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”.

Na espécie,

deve ser afastada

a valoração negativa

de todos

os vetores,
já que o magistrado valeu-se de fundamentação genérica ou própria do tipo penal ou ainda configurando
bis in idem
, não podendo, por esta razão,

ser considerada para exasperar a pena-base.

Nessa linha,
a pena inicial deve ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Ausentes atenuantes e presente a circunstância
agravante da reincidência específica pel
o

cometimento de
tráfico de drogas
(condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº
0000033-93.2021.8.08.0021
), mantém-se o agravamento da pena em 1/6
(um sexto)
, correspondente a 10 (dez) meses e
83 dias-multa, passando a sanção
intermediária
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em
seguida
,
não há
c
ausas de diminuição a serem consideradas,
mas

presente a
majorante

d
o ar
t.
40, VI, da Lei n
º
11.343/2006, aument
a-se
a pena em
1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além d
o pagamento d
e
680 dias-multa
.
Via de
consequência,
conserva
-se o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por fim
, e, não obstante os
argumentos
lançados
pela combativa defesa,
não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para
o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
tendo em vista que o apelante
não goza do atributo da primariedade.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001353-47.2022.8.08.0021

APELANTE: TIAGO LIRIO SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, na sessão virtual pretérita, pedi vista do presente processo para melhor analisar o caso em gabinete.

Cuidam os autos de Recurso de Apelação, interposto por Tiago Lirio Santana, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a pena de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

O apelante pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria com o estabelecimento da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto.

O Eminente Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, deu parcial provimento ao recurso reformando a dosimetria, fixando a pena em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que, no dia 24 de abril de 2022, por volta de 10h16min, na Av. Juscelino Kubischek, Município de Guarapari, o réu, em comunhão de desígnios com o menor Carlos André Ribeiro Pires, trazia consigo 11 (onze) comprimidos de ecstasy, 4 (quatro) pinos de cocaína, 03 (três) papelotes de cocaína e 1 (uma) pedra de crack para serem vendidas, entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ainda, foram encontrados no interior do veículo que era conduzido pelo recorrente 1 (um) simulacro de arma de fogo e diversos cartões de Banco, cartões de transporte universitário e documentos de terceiros.

Compartilho do entendimento exarado pelo Nobre Relator de que, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelo depoimento coeso dos policiais militares, resta comprovado que o apelante realizava o tráfico de drogas, em concurso com o menor, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria, ouso divergir.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias da

culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do delito e consequências.

A
cu
lpabilidade
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. No caso dos autos, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau de que
a prática de novo delito após já ter cumprido pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade
, uma vez que demonstrou o desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social.

Destaco posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
."
AgRg no AREsp 2.252.735/DF
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
Assim,
mantenho a valoração negativa
.

Quanto à
personalidade
, evidencio que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que "
a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos.
" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.). Deste modo,
neutralizo
a referida circunstância.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, pois o apelante transportava variedade de drogas, cartões de crédito, cartões de transporte universitário e documentos de terceiros, além de um simulacro de arma de fogo.
Assim, mantenho a valoração negativa.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também
não se mostra idônea
, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Deste modo, valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa, tendo como base a regra de exasperar a pena base em 1/8, a cada circunstância judicial valorada negativamente, calculado pelo intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas.

Na segunda fase, o apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão. Contudo, relembro o enunciado da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, de que
“
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

No caso dos autos, o apelante assumiu a posse dos entorpecentes para uso próprio e não para a traficância, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a pretendida atenuante.

Assim, presente a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6, estabelecendo-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 862 (oitocentos e sessenta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, pedindo vênia ao Eminente Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena do apelante em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 862 (oitocentos e sessenta e dois) dias-multa
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO